Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO NA PESSOA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ARTS. 613 E 614 DO CPC E 1.797 DO CC. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, o espólio permanece na posse do administrador provisório, o qual representa o ente despersonalizado ativa e passivamente.
2. Segundo o art. 1.797 do CC, até o compromisso do inventariante, a administração da herança compete, em primeiro lugar, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão.
3. No caso, não há notícia de que foi aberto o inventário do de cujus, tampouco de que a viúva não convivia com o devedor ao tempo da abertura da sucessão, devendo, portanto, ser autorizada a citação do espólio na pessoa do cônjuge supérstite, na condição de administrador provisório.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.